Tribunal: TJPA
Processo: 0801628-53.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801628-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. J. M. C.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 00801628-53.2025.8.14.0000.

COMARCA: BARCARENA/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: M.J.M.C.

ADVOGADO: MARCUS VINICIUS DA SILVA LISBOA - OAB PA27931.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TERAPIAS PRESCRITAS, INCLUINDO ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA. OBRIGATORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve tutela de urgência deferida em primeiro grau, determinando a cobertura integral de tratamento multidisciplinar prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo psicologia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e atividade física adaptada.

2. A agravante sustenta que a atividade física adaptada não possui cobertura contratual nem previsão no rol da ANS, tratando-se de atividade educacional e não de saúde, e que sua inclusão judicial comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e o setor de saúde suplementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a cobertura, por operadora de plano de saúde, de terapias prescritas por médico assistente para tratamento de paciente com TEA, especialmente a atividade física adaptada, ainda que não expressamente prevista no rol de procedimentos da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Resolução Normativa nº 465/2021, com redação dada pela RN nº 539/2022 da ANS, impõe às operadoras o dever de oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar o paciente com transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o TEA.

5. A escolha do método terapêutico é prerrogativa do profissional de saúde, não podendo a operadora interferir na conduta médica.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece o dever de custeio das terapias multidisciplinares individualizadas para pacientes com TEA, mesmo que não constem do rol da ANS, desde que prescritas por profissional habilitado e não possuam caráter experimental.

7. O perigo de dano resta evidenciado, pois a ausência de terapias compromete o desenvolvimento e a qualidade de vida da criança portadora do transtorno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É obrigatória a cobertura, por operadora de plano de saúde, das terapias prescritas por médico assistente para tratamento de paciente com Transtorno do Espectro Autista, ainda que não previstas no rol da ANS, desde que reconhecidas pela comunidade científica.

2. A atividade física adaptada integra o tratamento multidisciplinar de pacientes com TEA e deve ser custeada pelo plano de saúde conforme as RNs nº 465/2021 e nº 539/2022 da ANS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, arts. 12 e 35-C; RN nº 465/2021 e RN nº 539/2022 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.973.660/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.10.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0855223-39.2022.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 20.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e quatro (24) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 00801628-53.2025.8.14.0000.

COMARCA: BARCARENA/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO:
M.J.M.C.

ADVOGADO:
MARCUS VINICIUS DA SILVA LISBOA - OAB PA27931.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática que confirmou a tutela de urgência deferida no Juízo de primeiro grau, atacada por meio de Agravo de Instrumento.

A ação originária versa sobre obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por M. J. M. C. em face da Agravante, na qual se pleiteia a cobertura de tratamento com equipe multidisciplinar com ênfase no método de análise aplicada do comportamento ABA, incluindo psicologia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e atividade física adaptada para tratamento de transtorno do espectro autista.

O Juízo de primeiro grau deferiu a medida liminar para obrigar a operadora de plano de saúde a promover ao autor o tratamento com a equipe multidisciplinar requerida, incluindo todas as terapias especificadas na inicial.

Irresignada, a Agravante interpôs Agravo de Instrumento sustentando que as terapias de atividade física adaptada não possuem previsão de cobertura legal e contratual, de forma que seu custeio não ficaria a cargo da operadora, mas sim do Estado por meio da educação ou, no caso de escolha privada, por meio de administração própria ou do próprio paciente e seus responsáveis.

A decisão monocrática ora agravada conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a tutela de urgência deferida em primeiro grau. O relator fundamentou que, de acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a agravante deveria oferecer ao agravado, portador do transtorno do espectro autista, atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. Consignou que a escolha do método ou técnica é prerrogativa do médico assistente e, considerando tal circunstância, entendeu presente a probabilidade do direito da agravada.

Em suas
razões
, a Agravante sustenta haver ausência de ilegalidade em sua conduta, defendendo que o tratamento de atividade física adaptada não está abarcado pelo rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar, conforme previsto na Lei número 9.656 de 1998. Alega que a legislação de saúde suplementar estabelece que as operadoras devem cobrir apenas procedimentos médicos e cirúrgicos que tenham caráter essencial e sejam comprovadamente necessários para o tratamento de enfermidades.

Defende que a atividade física adaptada é uma terapia comportamental que possui estrita relação com o caráter educacional, não possuindo relação com a prestação de serviço de saúde, mas sim ao dever da escola de prestar o referido serviço de apoio com profissional qualificado. Invoca o Decreto número 8.368 de 2014, que regulamentou a Lei número 12.764 de 2012, que institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, especialmente o artigo 4º e seu parágrafo 2º, que atribui à instituição de ensino a disponibilização de acompanhante especializado no contexto escolar.

Sustenta que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, órgão regulador responsável pela normatização da saúde suplementar, periodicamente atualiza seu rol de procedimentos obrigatórios, incluindo apenas aqueles que atendem aos critérios técnicos e científicos que justifiquem sua incorporação. Argumenta que a negativa de cobertura decorre não apenas da inexistência de obrigação legal, mas também da conformidade contratual, uma vez que a agravada, ao aderir ao plano de saúde, concordou com as limitações e coberturas estabelecidas.

Alega que o objetivo do rol de procedimentos obrigatórios da ANS visa garantir previsibilidade e equilíbrio econômico-financeiro no setor de saúde suplementar, evitando que operadoras sejam obrigadas a custear tratamentos não previstos, o que poderia levar ao aumento dos custos para todos os beneficiários. Afirma que permitir a inclusão indiscriminada de tratamentos não previstos poderia gerar impacto negativo na coletividade dos segurados, comprometendo a viabilidade financeira das operadoras e resultando em reajustes significativos nas mensalidades.

Destaca que a operadora tem um gasto altíssimo com decisões judiciais que determinam a realização de métodos diversos, afirmando que o custo anual com atendimento de terapias em clínicas não credenciadas já ultrapassa a casa de quatorze milhões de reais. Reforça que uma decisão nos moldes pretendidos pela parte adversa seria capaz de ocasionar a inviabilidade de continuação da atividade econômica exercida pela operadora de saúde.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente agravo interno para reconsiderar a decisão monocrática recorrida ou, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TERAPIAS PRESCRITAS, INCLUINDO ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA. OBRIGATORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve tutela de urgência deferida em primeiro grau, determinando a cobertura integral de tratamento multidisciplinar prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo psicologia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e atividade física adaptada.

2. A agravante sustenta que a atividade física adaptada não possui cobertura contratual nem previsão no rol da ANS, tratando-se de atividade educacional e não de saúde, e que sua inclusão judicial comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e o setor de saúde suplementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a cobertura, por operadora de plano de saúde, de terapias prescritas por médico assistente para tratamento de paciente com TEA, especialmente a atividade física adaptada, ainda que não expressamente prevista no rol de procedimentos da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Resolução Normativa nº 465/2021, com redação dada pela RN nº 539/2022 da ANS, impõe às operadoras o dever de oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar o paciente com transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o TEA.

5. A escolha do método terapêutico é prerrogativa do profissional de saúde, não podendo a operadora interferir na conduta médica.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece o dever de custeio das terapias multidisciplinares individualizadas para pacientes com TEA, mesmo que não constem do rol da ANS, desde que prescritas por profissional habilitado e não possuam caráter experimental.

7. O perigo de dano resta evidenciado, pois a ausência de terapias compromete o desenvolvimento e a qualidade de vida da criança portadora do transtorno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É obrigatória a cobertura, por operadora de plano de saúde, das terapias prescritas por médico assistente para tratamento de paciente com Transtorno do Espectro Autista, ainda que não previstas no rol da ANS, desde que reconhecidas pela comunidade científica.

2. A atividade física adaptada integra o tratamento multidisciplinar de pacientes com TEA e deve ser custeada pelo plano de saúde conforme as RNs nº 465/2021 e nº 539/2022 da ANS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, arts. 12 e 35-C; RN nº 465/2021 e RN nº 539/2022 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.973.660/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.10.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0855223-39.2022.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 20.05.2025.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada estão presentes os requisitos da antecipação de tutela, em benefício da parte agravada, que ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, objetivando o custeio do tratamento multidisciplinar prescrito por seu médico assistente, face possuir o diagnostico de autismo. Dentre os tratamentos, encontra-se a atividade física adaptada.

A probabilidade do direito reside no fato de a ANS ter aprovado alteração na Resolução Normativa nº 465, de 2021, cujo §4º, do art. 6º, passou a possuir a seguinte redação:

Art. 6º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

De acordo com esse normativo, a agravante deverá oferecer ao agravado, portador do transtorno do espectro autista, “atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente”, sem poder interferir na escolha do método ou técnica, cuja prerrogativa de prescrição do médico assistente.

No que diz respeito ao perigo de dano, este é inconteste, pois é sabido que a não realização de terapias compromete o desenvolvimento da criança.

Especificamente em relação à atividade física adaptada, o entendimento de nosso Tribunal é pela obrigatoriedade de cobertura, levando em consideração a necessidade de tratamento individualizado à pessoa portadora do Transtorno do Espectro Autista, objetivando a maximização da funcionalidade e qualidade de vida, o que, aliado aos termos da
Resolução Normativa nº 465, de 2021, impõe a cobertura obrigatória às operadoras de plano de saúde.

No assunto, veja-se o seguinte julgado de nosso Tribunal:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA PACIENTE COM TEA. RECUSA DE COBERTURA DE TERAPIAS de Musicoterapia, Equoterapia, Hidroterapia e Atividade Física Adaptada, NÃO PREVISTAS NO ROL DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência para compelir a ré a custear e autorizar tratamentos multidisciplinares indicados em laudo médico em favor de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo musicoterapia, equoterapia, hidroterapia, atividade física adaptada, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional com integração sensorial e psicopedagogia, em clínica credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a recusa de plano de saúde em custear terapias não expressamente previstas no rol da ANS, mas prescritas por profissional de saúde para tratamento de TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS determina que o tratamento de pacientes com transtornos globais do desenvolvimento deve ser feito por meio da técnica indicada pelo médico assistente, devendo a operadora custear o procedimento.

4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da obrigatoriedade de cobertura de terapias prescritas para tratamento de TEA, mesmo que não constem do rol da ANS, quando prescritas por profissional habilitado.

5. A negativa de cobertura de terapias como equoterapia, musicoterapia, hidroterapia e atividade física adaptada revela-se abusiva diante da prescrição médica, especialmente em se tratando de criança com TEA.

6. A política nacional voltada às pessoas com TEA prevê tratamento individualizado, com foco na maximização da funcionalidade e qualidade de vida, o que justifica a necessidade das terapias pleiteadas.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade da cobertura dessas terapias, especialmente após a edição da RN 539/2022 e RN 541/2022 da ANS, que ampliaram os critérios de cobertura para esses pacientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear terapias prescritas por médico assistente para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista, ainda que não incluídas no rol da ANS, desde que não sejam experimentais ou não tenham eficácia comprovada. 2. A cobertura de tratamentos multidisciplinares individualizados é obrigatória nos termos da RN 539/2022 da ANS.

(Apelação Cível nº 0855223-39.2022.8.14.0301, Relator Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 20/05/2025)

Desta forma, presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela, não há o que se reformar na decisão agravada.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025